Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737395-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GONZAGA DA SILVA COUTO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Thiago Gonzaga da Silva Couto pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de demanda instaurada objetivando concorrência nas vagas destinadas a negros e pardos, em certame destinado ao ingresso no cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência, por considerar não demonstrado o afirmado erro sistêmico ocorrido no ato da inscrição e, em razão disso, improvável o sucesso na demanda. Em suas razões, o agravante afirma que, no ato da inscrição, optou por concorrer às vagas destinadas a negros e pardos. No entanto, ao ser publicada a listagem oficial de candidatos aprovados na primeira fase do certame, foi surpreendido com a alteração de sua inscrição pelo agravado, eis que listado nas vagas destinadas à ampla concorrência. Argumenta que, ante a inexistência de previsão de recurso administrativo para sanar tal ato, que reputa ilegal, ingressou com o processo, a fim de compelir o recorrido a incluí-lo na listagem de candidatos negros e pardos. Sustenta que os documentos que aparelharam a inicial demonstram que, em diversos certames, concorreu dentro da faixa acima exposta, sendo evidente que a inclusão do agravante na faixa de ampla concorrência decorreu de erro do Cebraspe. Requer a concessão da tutela de urgência postulada em primeiro grau e que, ao fim, o recurso seja provido, confirmando-se o provimento liminarmente requerido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao recorrente, eis que, prosseguindo o certame, não poderá participar das demais fases, eis que não se classificou dentro do número de vagas previstas para a ampla concorrência. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, em primeira análise, observa-se que, se houve erro na inscrição do recorrente à faixa de ampla concorrência, essa possivelmente decorreu de equívoco do agravante no ato de inscrição, eis que o comprovante juntado aos autos de referência (bem assim ao presente agravo no ID no 30913875) permite antever, já no ato de inscrição, a faixa escolhida pelo candidato – ampla concorrência. De outro lado, ainda que o agravante pudesse, de fato, concorrer dentro da faixa de candidatos negros e pardos, a alteração da escolha, depois de concluída a primeira fase do certame, culminaria, em princípio, em violação ao edital que o instituiu, bem assim ao princípio da isonomia, eis que, decerto prejudicaria outros candidatos que, mediante escolha realizada no ato da inscrição, concorreram às vagas destinadas a negros e pardos. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator